Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726872-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL JANÚNCIO DE MEDEIROS NETO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou prejuízo financeiro e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível o conhecimento do agravo interno diante da ausência de preparo recursal; e (ii) se o indeferimento da gratuidade de justiça configura violação aos princípios constitucionais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão. 4. O agravante não apresentou qualquer argumento apto a infirmar a decisão agravada, resumindo-se a alegar que a decisão recorrida afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça e a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, cujo indeferimento, conforme já frisado, já tinha sido objeto de decisão anterior (ID 74029419), e contra a qual não foi interposto recurso, restando, portanto, preclusa 5. A exigência de preparo recursal decorre da legislação processual vigente e não configura violação aos princípios constitucionais, sendo condição de admissibilidade do recurso. 6. As alegações relativas à busca e apreensão do veículo e à violação ao direito de locomoção não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não podem ser conhecidas, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de preparo recursal, sem justo impedimento, caracteriza deserção e impede o conhecimento do agravo de instrumento. 2. O indeferimento da gratuidade de justiça, não impugnado oportunamente, opera preclusão e não configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça. 3. Matérias não apreciadas na decisão agravada não podem ser objeto de análise em agravo interno, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça nos autos, tendo em vista que comprovou não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência; b) artigos 8o do CPC e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita incorreu em ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito à dignidade humana e a garantia do mínimo existencial. Ao final, requer (i) a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso; (ii) a condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios; e (iii) que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121 (ID 78740039). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2°, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ”. (REsp n. 2.132.805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 8o do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial, preservada a competência do STF” (AREsp n. 2.887.248/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, pois a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78740039. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T